Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DESPACHO Defiro o prazo de 30 dias para que o Distrito Federal junte aos autos o endereço atualizado dos dependentes da parte autora (falecida). I. Brasília, 17 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator